Tribunal: TJBA
Processo: 8098117-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098117-03.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LETICIA OLIVEIRA COSTA QUEIROS Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REJEITADA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. TEMA REPETITIVO 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos extrapatrimoniais e tutela provisória de urgência, ao fundamento de ausência de procuração com firma reconhecida, nos termos do Tema Repetitivo 1198 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida para fins de representação judicial, com fundamento genérico no Tema 1198 do STJ; (ii) a ausência de tal documento autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito; (iii) houve violação ao direito de acesso à justiça e ao devido processo legal. III. Razões de decidir 3. A exigência de reconhecimento de firma não encontra respaldo legal expresso no art. 105 do CPC, que admite a procuração assinada pela parte como suficiente para habilitar o advogado nos autos. 4. A tese firmada pelo STJ no Tema 1198 autoriza a exigência de documentos adicionais apenas quando houver indícios concretos de litigância predatória, o que não restou demonstrado no caso. 5. A decisão que determinou a apresentação da procuração com firma reconhecida carece de fundamentação específica, violando o art. 489, § 1º, I, do CPC. 6. A exigência imposta mostrou-se desproporcional e ofensiva ao direito constitucional de acesso à justiça, especialmente diante da concessão da gratuidade judiciária à parte autora. 7. Precedente jurisprudencial do TJ-SP reforça o entendimento pela desnecessidade de reconhecimento de firma, na ausência de impugnação ou dúvida quanto à autenticidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A exigência de procuração com firma reconhecida somente é válida quando houver indícios concretos de litigância predatória, devidamente fundamentados na decisão judicial. 2. A ausência de tal documento, sem fundamentação específica, não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, sob pena de violação ao devido processo legal e ao acesso à justiça.” _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, 485, IV; 489, § 1º, I; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1060658-61.2023.8.26.0100, Rel. Des. Nelson Jorge. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8098117-03.2022.8.05.0001, sendo Apelante Letícia Oliveira Costa Queirós e Apelada NU Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator